Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-68.2017.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES. INADIMPLEMENTO DO SALDO DE SALÁRIO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DIREITO GARANTIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NOS TERMOS DOS INCISOS VIII E XVIII DO ART. 7º C/C O §3º DO ART. 39, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA. JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO PELA VARIAÇÃO DO IPCA. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 810 STF. DESCABIMENTO. REFORMA DE OFÍCIO DA DECISÃO
A QUO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000
293-68.2017.8.05.0276
,
em que figuram, como Apelante, o
MUNIC
Í
PIO
DE
WENCESLAU GUIMARÃES
e, como Apelad
o
,
FRANCISCO JOS
É
DOS SANTOS.

A
c
ordam os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânim
e,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 20
22.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator